Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-35.2020.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000234-35.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DO 01º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LEDA PAELO PINTO - CPF: 983.571.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA PAELO PINTO - CPF: 983.571.071-68 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000234-35.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrantes:

Banco BMG S.A

Impetrado:

Dr. Hildebrando da Costa Marques, Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Leda Paelo Pinto

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE LICITUDE DOS DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança que ao Impetrante pretendia que fosse reconhecida a ocorrência da prática de ato licito os descontos der prestação em folha de pagamento relativo a empréstimo consignado, quando superveniente decisão proferida pelo juízo ‘a quo’ no processo primitivo, que já transitou em julgado e o processo encontra-se arquivado.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada na reclamação nº 1017369-09.2020.8.11.0001, em que deferiu o pedido de liminar para suspender os débitos mensais no holerite da litisconsorte, sob pena de multa de R$ 200,00.

A liminar pleiteada no presente feito foi deferida, sob o fundamento de que diante da juntada dos documentos comprovando satisfatoriamente que houve a contratação do empréstimo, a presunção de que não foi contratado o empréstimo se inverte, assim, de forma excepcional, deve ser suspenso os efeitos da liminar, pelo menos até a manifestação da autora, quando poderá ser revisto e que a contestação foi apresentada no dia 06/05/2020 e até a presente data (14.06.2020) não foi impugnada, embora ainda não tenha sido realizada a audiência de conciliação..

Por meio da peça digitalizada em 25.06.2020 (ID nº 47741486), o representante do Ministério Público atua perante esta Turma Recursal declinou de suas atribuições, sob a alegação de que inexiste interesse indisponível para justificar a atuação obrigatório do
Parquet
.

Em 10.07.2020 (ID 50009980) foram prestadas informações pelo juízo
a quo
.

VOTO

Egrégia Turma;

Da analise do processo principal 1017369-09.2020.8.11.0001 (PJE), relativo a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante a empréstimos consignado, cujas prestações são descontadas em folha de pagamento, verifico que este foi sentenciado em 23.07.2020, cuja decisão transitou em julgado consoante certidão datada de 17.11.2020 (ID nº 43823941)proferida n referido feito.

Assim, entendo que o presente
mandamus
perdeu o seu objeto, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator